Tribunal: TJMT
Processo: 0013584-53.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 0013584-53.2016.8.11.0015
RECORRENTE: JOÃO GABRIEL DE LARA BEZERRA, representado por sua genitora KERLY POLIANA DE LARA BARROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JOÃO GABRIEL DE LARA BEZERRA, representado por sua genitora KERLY POLIANA DE LARA BARROS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 43777457):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO UNIPESSOAL QUE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MATRÍCULA EM CRECHE - LISTA DE ESPERA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Não obstante, a educação infantil constituía direito indisponível de todos e dever do ente público assegurar a matrícula em creches e pré-escolas, no caso em apreço, não há vagas legítimas a ensejar a matrícula da criança, considerando a imensa lista de espera.
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3. Agravo interno desprovido. (Ap 0013584-53.2016.8.11.0015, DES. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2020).
O Recorrente sustenta afronta ao artigo 205, 206, 208, IV e 227, da Constituição Federal, ao argumento de que é dever do poder público fornecer vaga em creche municipal.
Recurso tempestivo (id. 54595997).
Contrarrazões (id. 61875986)
É o relatório. Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral. Artigo 1.030, III, CPC.
In casu, o presente Recurso Extraordinário discute se o acesso à educação em escola pública(creche) constitui garantia fundamental da criança, de responsabilidade do Estado, independentemente da observância de lista de espera.
O STF, nos autos do RE 1.008.166/SC (Tema 548), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, no sentido de apreciar se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV